Tribunal: TJDFT
Processo: 0717940-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0717940-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALVES &amp; PORTOS SANDE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EPP AGRAVADO: NILTON GERALDO FERREIRA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre os documentos que foram apresentados pelo agravado nas contrarrazões. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator